Tribunal: TJSP
Processo: 1501484-11.2017.8.26.0315
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA(S). APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Laranjal Paulista contra Lanchonete West Country Ltda-ME e.os., referente a Certidões de Dívida Ativa relacionadas à Taxa de Licença. Sentença extinguiu a execução fiscal com base no artigo 485, inciso IV, do CPC, condenando o exequente ao pagamento de

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA(S). APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Laranjal Paulista contra Lanchonete West Country Ltda-ME e.os., referente a Certidões de Dívida Ativa relacionadas à Taxa de Licença. Sentença extinguiu a execução fiscal com base no artigo 485, inciso IV, do CPC, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes, com posterior desistência do recurso do executado.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na validade das Certidões de Dívida Ativa, que devem atender aos requisitos do artigo 202 do Código Tributário Nacional e do artigo 2o, §§ 5o e 6o, da Lei de Execução Fiscal.
III. Razões de Decidir
3. A certidão de dívida ativa deve conter elementos específicos, como a origem e natureza do crédito, conforme exigido por lei.
4. A ausência de tais requisitos torna o título executivo nulo, impedindo a execução fiscal.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A nulidade da CDA por ausência de requisitos essenciais afasta a presunção de certeza e liquidez. 2. A emenda ou substituição da CDA deve ser iniciativa da parte exequente, não do juízo.
Legislação Citada:
Código Tributário Nacional, art. 202; Lei de Execução Fiscal, art. 2o, §§ 5o e 6o; CPC, arts. 485, 783, 786, 803.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 1.225.978/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 17.02.2011; TJSP, Agravo de Instrumento no 2099012-50.2023.8.26.0000, Rel. Ricardo Chimenti, j. 10.05.2023; TJSP, Apelação Cível no 0001538-80.2004.8.26.0291, Rel. Beatriz Braga, j. 29.08.2013.